Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE TUTELA FOI REITERADO EM FACE DO ART. 493/CPC. FATO NOVO. DECISÃO ANTERIOR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 01 A reiteração do pedido de reforma, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. Apesar de a reiteração do pedido de tutela ter sido formulado em razão do que a Agravante entende ser fato superveniente, o que se verifica é que a anterior decisão foi mantida, de modo que não há como revê-la em razão da preclusão. 02. Agravo interno desprovido.Maioria.